Tribunal: TJDFT
Processo: 0700794-81.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE. ESBULHO. TURBAÇÃO. NÃO COMPROVADOS. EXPEDIÇÃO DE MANDADO PROIBITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. ART. 556 DO CPC. APLICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. O interdito proibitório é uma tutela possessória de caráter inibitório, destinada a inibir atos de injusta agressão à posse, concretizáveis em turbação ou em esbulho.
2. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito (art. 567 do CPC).
3. In casu, nos termos do art. 373, I, do CPC, a parte autora não provou o fato constitutivo do seu direito, pois não comprovou sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu (art. 561 do CPC), razão pela qual não há como conferir a proteção possessória vindicada.
4. Nos termos do art. 556 do CPC, é lícito ao réu, na contestação, alegando que foi o ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória; o que, no caso dos autos, foi deferido em seu favor, em razão dos preenchimento dos requisitos necessários.
5. Não obstante a tese fixada sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.076), o Supremo Tribunal Federal, em inúmeros julgados, vem se posicionando no sentido de que a fixação da verba honorária deve se pautar pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade nas hipóteses em que a utilização da regra disposta no art. 85 e seus parágrafos impliquem num resultado desarrazoado.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.